Tribunal: TJDFT
Processo: 0730880-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO FLAGRANCIAL CONVERTIDA EM PREVENTIVA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MULTIRREINCIDÊNCIA E PASSAGEM PELA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva como garantia da ordem pública é indispensável ante a periculosidade evidenciada na própria ação e na recalcitrância criminosa, o que demonstra a necessidade de postura estatal mais enérgica para conter o ímpeto delitivo. A liberdade provisória, portanto, só serviria como incentivo à continuidade das ações criminosas.
2. Habeas corpus negado.